Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706001-83.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACKSON TRINDADE LUZ APELADO: TIAGO DE SOUZA ANANIAS D E S P A C H O Diante da informação de acordo entre as partes, determino a retirada do processo de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator